Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708005-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo a advogada subscritora da petição poderes para desistir (ID 15466867), homologo o pedido de desistência do recurso formulado (ID 16642072). Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora